Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722627-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISABELLA NEIRA LIMA DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator